Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-43.2014.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-43.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLEY AUGUSTO NUNES RIBEIRO - CPF: 004.557.631-94 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ELIANDRO CHAVES TORRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –
TAXA ANUAL – PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – LEGALIDADE –
TARIFAS BANCÁRIAS – PEDIDO GENÉRICO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No
s contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARLEY AUGUSTO NUNES RIBEIRO

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com Pedido Parcial de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para
declarar a nulidade da cobrança do item 16 do contrato entabulado, excluindo a cobrança de multa e comissão de permanência.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que não consta no contrato pactuado cláusula expressa de incidência de capitalização de juros, não podendo ser presumida, razão pela qual requer o afastamento da capitalização.

Argumentou ainda que há cláusulas abusivas, “
tais como as taxas e tarifas não especificadas no contrato
”.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 140593777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ARLEY AUGUSTO NUNES RIBEIRO

ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato com Pedido Parcial de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, objetivando a revisão do Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, tendo como objeto o veículo Ford Fiesta Senda, cor preta, ano 2005/2005, placa KAC6143.

O Apelante sustentou em sua inicial
que o contrato é de adesão e está repleto de cláusulas abusivas, já que os juros e demais encargos foram exigidos em percentuais superiores aos permitidos legalmente, muito acima da média de mercado.

Sustentou, ainda, abusividade na capitalização mensal, bem como a cobrança da multa cumulada com comissão de permanência.

Após a contestação, o Juiz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para
declarar a nulidade da cobrança do item 16 do contrato entabulado, excluindo a cobrança de multa e comissão de permanência.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do Apelo.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pelo devedor, além de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

Como é cediço, a
capitalização mensal dos juros remuneratórios é permitida nos contratos bancários firmados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001.

É exigida apenas a expressa pactuação entre as partes, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes superior à mensal.

Esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Reforçando-se as teses mencionadas, foram editados, no ano de 2015, os verbetes sumulares 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

"
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Na hipótese, o contrato em discussão foi celebrado após a vigência das Medidas Provisórias citadas, bem como há previsão de taxa anual de juros em valor superior ao duodécuplo da mensal (2,08% a.m. e 28,02 a.a.), de modo que reputa-se legal a cobrança na forma capitalizada.

De outra banda, o pedido revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva.

Além disso, é de ressaltar que, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, consoante Súmula n.º 297 é vedada a revisão de ofício, observado o disposto no Enunciado n.º 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Desse modo, do exame do pedido não se extrai a indicação clara e correta de quais tarifas bancárias a parte autora pretende revisar. Isto é, não se depreende quais os fundamentos jurídicos pelos quais a parte demandada compreende a existência de abusividade das ditas “tarifas”, bem como quais seriam tais encargos. Ou seja, o pedido apresentado é totalmente genérico.

Com essas considerações, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pelo Recorrente ao causídico do Banco Apelado, com as benesses do 98, § 3.º da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022